Tribunal: TJDFT
Processo: 0720378-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, que declarou extinta a execução, ao fundamento de superveniente rescisão do título executivo judicial, em razão do julgamento de parcial procedência da Ação Rescisória n 0714419-75.2024.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento de parcial procedência de ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, autoriza a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva ou impõe a suspensão do processo por prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento de parcial procedência da ação rescisória, enquanto não transitado em julgado, não implica desconstituição definitiva do título executivo judicial, subsistindo incerteza quanto à validade, extensão e exigibilidade dele.
4. A superveniência de decisão rescindente ainda pendente de trânsito em julgado configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15, pois a solução definitiva da ação rescisória influencia diretamente na existência e na exigibilidade do crédito executado.
5. A suspensão do cumprimento de sentença preserva os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência entre decisões judiciais interdependentes, evitando a prática de atos potencialmente inúteis ou contraditórios.
6. A jurisprudência da 8a Turma Cível deste eg. Tribunal orienta que, pendente o trânsito em julgado da ação rescisória que rescinde o título coletivo, deve-se manter a suspensão do cumprimento de sentença, afastando-se a extinção prematura da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento:
“1. O julgamento de parcial procedência de ação rescisória, enquanto pendente de trânsito em julgado, não autoriza a extinção do cumprimento de sentença fundado no título rescindendo.
2. A existência de ação rescisória ainda não transitada em julgado, que desconstitui o título executivo judicial, configura prejudicialidade externa e impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15.
3. A suspensão do cumprimento de sentença, nessas hipóteses, concretiza os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência entre decisões interdependentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 313, V, “a”, e 969.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2081350, 0704852-63.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.01.2026, DJe 05.02.2026;
TJDFT, Acórdão 2079351, 0728020-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 16.01.2026;
TJDFT, Acórdão 2078355, 0720622-96.2024.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 27.12.2025;

TJDFT, Acórdão 2071451, 0736065-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25.11.2025, DJe 09.12.2025.